Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-20.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA. REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CITAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL RELATIVO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de alimentos para fixar pensão em 25% dos rendimentos brutos do genitor, com início na data da citação. Nas razões recursais, o alimentando postula a reforma da sentença, para que o genitor seja condenado ao pagamento de 50% das despesas extraordinários do filho. Por sua vez, o alimentante pretende: (i) a redução do percentual dos alimentos para 15% dos seus rendimentos líquidos; (ii) a alteração do termo inicial da obrigação alimentar para a data da sentença; e (iii) a exclusão da suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais atribuídos à parte autora, sob alegação de erro material quanto à concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso do alimentando deve ser conhecido, diante do descumprimento do preparo em dobro; (ii) verificar se é cabível a redução do valor da pensão alimentícia e a modificação do termo inicial da obrigação; (iii) corrigir eventual erro material quanto à concessão de gratuidade de justiça ao autor e a consequente suspensão dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação do alimentando não deve ser conhecida, em virtude da deserção, tendo em vista a ausência de recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso e a inércia da parte mesmo após intimação para pagamento do preparo em dobro, conforme determina o art. 1.007 do Código de Processo Civil.
4. No caso concreto, a decretação da revelia foi corretamente aplicada, pois a contestação do réu foi apresentada após o prazo legal, conforme o artigo 344 do código processualista.
5. A obrigação alimentar decorre do dever constitucional de sustento dos filhos (CF, art. 229) e deve respeitar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade (CC, art. 1.694, § 1o), com presunção das necessidades do alimentando menor.
6. Da análise do conjunto probatório, afere-se que o alimentante possui vínculo empregatício formal e aufere renda extra como motorista de aplicativo, evidenciando capacidade para arcar com a obrigação alimentar fixada em 25% dos rendimentos brutos.
7. A constituição de nova família e o aumento da prole não afastam a incidência do princípio da paternidade responsável, não sendo admissível transferir ao filho menor o sacrifício decorrente da pretendida redução da obrigação alimentar.
8. O termo inicial do pagamento dos alimentos definitivos deve ser mantido na data da citação, consoante consignado na sentença, conforme prevê o art. 13, § 2o, da Lei no 5.478/1968 e a Súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça, notadamente para atender à natureza imediata dos alimentos.
9. Constatado erro material na sentença quanto à menção da concessão de gratuidade de justiça à parte autora, cabível a sua correção, afastando a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação interposto pelo alimentando não conhecido. Recurso de apelação do alimentante conhecido e parcialmente provido, apenas para correção de erro material. Honorários sucumbenciais devidos pelo autor majorados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de recolhimento do preparo em dobro, após regular intimação, enseja a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.
2. A pensão alimentícia deve ser fixada com base no trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, considerando as necessidades presumidas do alimentando menor e as reais possibilidades do alimentante.
3. A existência de outro filho não justifica, por si só, a redução do valor da pensão, devendo o genitor zelar pelo sustento digno de toda a prole.
4. O termo inicial da obrigação alimentar, no que se refere aos alimentos definitivos, deve ser a data da citação, conforme art. 13, § 2o, da Lei no 5.478/1968 e a Súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça.